Tribunal: TJPA
Processo: 0806659-25.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806659-25.2023.8.14.0000

PACIENTE: CIRO LEONEL FREITES LOZANO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº: 0806659-25.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Andressa Martins Cunha (OAB/PA nº 34.897)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de São Félix do Xingu

PACIENTE: CIRO LEONEL FREITE LOZANO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Hamilton Nogueira Salame

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente sob acusação da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia decretada para garantia da ordem pública, em razão da quantidade, diversidade e natureza das substâncias apreendidas, bem como em razão de a residência do custodiado ser utilizada como ponto de venda de drogas, sendo a decretação da prisão preventiva medida capaz de fazer cessar a atividade do grupo supostamente composto pelo seu núcleo familiar -
2
) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO AGENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA -
3)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER O PACIENTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – DENEGADO – ausência de comprovação da situação atual de debilidade do paciente e da impossibilidade de receber o tratamento necessário no estabelecimento penal –

- WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada
Andressa Martins Cunha (OAB/PA nº 34.897)
em favor
CIRO LEONEL FREITE LOZANO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara
Única de São Félix do Xingu
.

Narra o impetrante que o paciente
CIRO LEONEL FREITE LOZANO
é réu na Ação Penal nº
0800146-76.2023.8.14.0053
, em trâmite na Vara
Única de São Félix do Xingu,
sob a acusação de ter cometido, no dia 27 de janeiro de 2023, os delitos previstos nos art.33 e ar. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Assevera que não se verificam na hipótese fundamentos idôneos para ordem prisional. Aduz ainda a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade em razão da existência de predicados pessoais favoráveis do agente. Pugna ainda pela substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar em razão de ser o paciente portador de enfermidade grave.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao decretar a custódia preventiva à requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, justificou a necessidade da medida extrema nos seguintes termos:

A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria vem consubstanciada nos documentos contidos no inquérito policial, em especial no boletim de ocorrência nº. 00212/2023.100141-8, auto de apresentação e apreensão de id. 85573401 - Pág. 11, auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica de ids. 85573401 - Pág. 12/13.

Embora o custodiado seja primário, a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, quais sejam, maconha e crack, bem como a forma em que estavam embaladas, demonstram a necessidade de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ademais, é entendimento deste juízo, que o crack é substância altamente danosa, devendo sua difusão ser devidamente combatido em cidades do interior como São Félix do Xingu-PA.

Observa-se ainda que a residência do custodiado era utilizada como ponto de venda de drogas, sendo a decretação da prisão preventiva medida capaz de fazer cessar a atividade do grupo, supostamente composta pelo seu núcleo familiar (companheira e enteado) naquele local.

Destarte, da leitura do referido
decisum
, constata-se que a medida extrema se encontra fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública
em razão da quantidade, diversidade e natureza das substâncias apreendidas, bem como em razão de a residência do custodiado ser utilizada como ponto de venda de drogas, sendo a decretação da prisão preventiva medida capaz de fazer cessar a atividade do grupo supostamente composto pelo seu núcleo familiar, revelando-se tais fundamentos idôneos para justificar a medida prisional.

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que
a prisão se encontra fundamentada por elementos que se mostram idôneos
a justificar a manutenção da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento, impondo-se a
denegação da ordem
em tal aspecto.

Outrossim, não merece provimento o pedido de liberação do paciente sob argumento de ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa e ocupação lícita, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, mostram-se irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais bons predicados pessoais do agente, consoante inteligência da súmula 08 deste Sodalício,
verbis
:

Súmula nº 08/TJEPA:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

De igual modo, resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Em sequência, argumentou o impetrante que o paciente deve ter substituída sua prisão preventiva por custódia domiciliar em razão de ser possuidor de moléstia grave, sendo portador de doença renal grave.

Contudo, o impetrante não se desincumbiu do ônus de trazer na impetração qualquer comprovação acerca do quadro atual de debilidade do paciente, bem como da impossibilidade de o mesmo receber o necessário tratamento para sua moléstia na casa penal, impossibilitando a concessão da ordem sob tal fundamento.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública tendo vista a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Agravante, porquanto, conforme se dessume dos autos, ele teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual, supostamente, foi morta por disparo de arma de fogo efetuado pelo Agravante, a revelar a sua periculosidade, seja para assegurar a aplicação da Lei Penal, vez que, que consoante relatado, "o acusado até então não retornou ao estabelecimento prisional local, após o término do prazo de prisão domiciliar e indeferimento do pedido de prorrogação da medida", evidenciando, desse modo, o seu intento de não se submeter a eventual reprimenda que lhe seja imposta.
IV - No que tange ao pleito de prisão domiciliar em razão de moléstia grave que acomete o ora Agravante, cumpre ressaltar que o deferimento depende da comprovação inequívoca de que esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, nos autos não há essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito, para a perfeita compreensão da controvérsia
. V - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 561778 MG 2020/0036484-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29/06/2023